Tribunal: TCU
Processo: 009.213/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2312/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 009.213/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aliese Costa Nery (XXX.073.769-XX); Cibelle Luzardo de Sousa Lins (XXX.344.141-XX); Cleide Ferreira da Silva (XXX.679.921-XX); Ivone Armando Luzardo de Sousa (XXX.166.371-XX); Juliana Alves de Vasconcellos Guazzelli (XXX.713.791-XX); Julieta Maria Magalhães Malaquias (XXX.569.271-XX); Leticia Luzardo de Sousa (XXX.788.361-XX); Lizandra Pires da Silva (XXX.951.481-XX); Luana de Sousa Costa (XXX.918.673-XX). 1.2. Unidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.